Tribunal: TJBA
Processo: 8050998-44.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Criminal Processo: REVISÃO CRIMINAL n. 8050998-44.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Criminal REQUERENTE: TIAGO CONCEICAO DA SILVA Advogado(s): ANDREIA LUCIARA ALVES DA SILVA LOPES, ANDRE LUIS DO NASCIMENTO LOPES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA DA PENA. UTILIZAÇÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE E NA MODULAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. VEDAÇÃO. PRECEDENTE DO STF. PROCEDÊNCIA. I. Caso em exame Revisão criminal ajuizada por condenado pelo crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, visando à desconstituição parcial do acórdão proferido em apelação criminal, sob a alegação de ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena. Pleiteia-se o afastamento da dupla valoração da quantidade de droga apreendida (5,725 kg de maconha e 37 g de cocaína), com a consequente aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em seu patamar máximo (2/3), a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. II. Questão em discussão A questão central consiste em definir se a utilização da quantidade e natureza da droga para exasperar a pena-base (art. 42 da Lei de Drogas) e, simultaneamente, para modular a fração de redução do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da mesma lei), configura o vedado bis in idem. III. Razões de decidir Assiste razão ao requerente. O princípio do ne bis in idem, que veda a dupla punição ou a dupla valoração de uma mesma circunstância fática em desfavor do réu, é um pilar fundamental do Estado Democrático de Direito e encontra amparo, ainda que implícito, em nossa ordem constitucional. No caso concreto, a mesma circunstância – a expressiva quantidade de entorpecentes – foi utilizada em dois momentos distintos da dosimetria para agravar a situação do apenado. Primeiramente, para elevar a pena-base acima do mínimo legal, com fulcro no art. 42 da Lei nº 11.343/2006. Em seguida, para limitar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado à fração mínima de 1/6. Tal proceder representa uma dupla e indevida valoração. Embora se argumente que as finalidades são distintas em cada fase, o fato subjacente que fundamenta a exasperação é rigorosamente o mesmo: a quantidade da droga. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 666.334/RG, sob o regime da repercussão geral, fixou a tese de que a natureza e a quantidade da droga apreendida com o acusado de tráfico de drogas devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena, sendo vedada sua utilização cumulativa na primeira e na terceira fase. ARE 666.334/RG, Relator Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 27/02/2014: "As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida com o acusado de tráfico de drogas devem ser levadas em consideração com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, na primeira fase do cálculo da pena, nos termos do art. 42 da Lei de Tóxicos. Tais circunstâncias, todavia, não podem ser utilizadas para majorar a pena na primeira fase e, simultaneamente, para afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, sob pena de incorrer em odioso bis in idem." Reconhecido o bis in idem, impõe-se a reforma da dosimetria. Mantém-se a valoração da quantidade e natureza da droga na primeira fase, para fixação da pena-base, por ser a diretriz expressa do art. 42 da Lei de Tóxicos. Contudo, afasta-se a sua utilização na terceira fase. Não havendo outros elementos concretos que indiquem a dedicação do agente a atividades criminosas ou sua integração a organização criminosa, a minorante do art. 33, § 4º, deve ser aplicada em seu patamar máximo de 2/3. IV. Dispositivo e tese Pedido julgado procedente. Revisão criminal acolhida para reformar a dosimetria da pena. Tese de julgamento: “1. Configura bis in idem a utilização da quantidade e natureza da droga para exasperar a pena-base (art. 42 da Lei 11.343/2006) e, cumulativamente, para modular a fração da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da mesma lei), em desacordo com a tese firmada pelo STF no ARE 666.334/RG. 2. Reconhecido o bis in idem, a quantidade e natureza da droga devem ser consideradas apenas na primeira fase da dosimetria, aplicando-se a minorante do tráfico privilegiado em seu patamar máximo (2/3) se ausentes outros elementos que justifiquem a sua modulação.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal nº 8050998-44.2025.8.05.0000, em que figura como requerente TIAGO CONCEIÇÃO DA SILVA e como requerido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado divulgado na certidão de julgamento, em JULGAR PROCEDENTE a presente ação revisional, nos termos do voto do Relator. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA